Tribunal: TJBA
Processo: 8051310-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051310-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GESSIMARIA DE OLIVEIRA CRUZ Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM IV E V. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido, visando à incorporação das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) aos seus proventos, sob fundamento de violação ao princípio da paridade previsto no art. 7º da EC nº 41/2003 e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A impetrante alega omissão da Administração ao não estender a vantagem, concedida aos ativos, aos inativos e pensionistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem as preliminares de inadequação da via eleita, decadência e prescrição do fundo de direito; (ii) determinar se há direito líquido e certo à extensão da GAPM nas referências IV e V aos pensionistas, com fundamento na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do TJBA entende que o mandado de segurança é cabível em casos de omissão administrativa na extensão de vantagem remuneratória a inativos e pensionistas, não se tratando de impugnação abstrata a lei em tese. 4. A relação jurídica em questão tem natureza de trato sucessivo e alimentar, o que afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, atingindo-se apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à impetração. 5. A GAPM, embora condicionada formalmente a requisitos funcionais, é concedida de forma indistinta a todos os policiais da ativa, evidenciando sua natureza genérica, o que impõe sua extensão a inativos e pensionistas em respeito à paridade. 6. A paridade remuneratória é assegurada por normas constitucionais e infraconstitucionais, e sua inobservância configura ilegalidade sanável por meio de controle judicial. 7. A exclusão de pensionistas do pagamento da GAPM IV e V revela-se injustificada, pois a gratificação é concedida indistintamente aos ativos, sendo exigível sua aplicação aos proventos da impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar ato omissivo da Administração que nega vantagem pecuniária a inativo ou pensionista. 2. A relação jurídica de trato sucessivo e caráter alimentar afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, atingindo apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior. 3. A GAPM, quando concedida indistintamente aos ativos, adquire natureza genérica e deve ser estendida a inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade remuneratória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, §1º; EC nº 41/2003, art. 7º; CE/BA, art. 48; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; TJBA, MS nº 0022987-25.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 29.10.2020; TJBA, MS nº 8000734-67.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 27.03.2019; TJBA, MS nº 0017263-40.2017.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 16.07.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8051310-20.2025.8.05.0000 em que figura como Impetrante GESSIMARIA DE OLIVEIRA CRUZ e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA